Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 8 (oito) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo. Manifestação do Ministério Público de ID 76539553.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento da atipicidade da conduta, diante da ausência de perigo concreto de dano e da insuficiência probatória, uma vez que os elementos colhidos nos autos não evidenciam o dolo necessário para a imputação delitiva. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da conduta social, por entender que tal circunstância já será considerada na execução penal, nos termos do art. 52 da LEP, configurando bis in idem, bem como a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
4. Comete o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 108/2024 - 15a DP (ID 75958169), pela Ocorrência no 2.046/2024 - 15a DP (ID no 75958164) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais se revelaram seguras e coesas, e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas policiais foram firmes ao afirmar que o réu avançou sinal vermelho em alta velocidade e tentou fugir da abordagem policial, sendo interceptado posteriormente. Constatou-se que ele não possuía habilitação nem documentos e apresentava comportamento confuso. Em seu interrogatório, o réu confirmou que não possuía habilitação e que avançou o sinal vermelho. Com essa conduta, o réu gerou perigo concreto de dano à segurança viária, pois poderia atingir outros veículos, além de colocar em risco a vida de pedestres e de motoristas, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (Acórdão 1870357, 07089250920238070020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 10/6/2024.)
8. “[...] 3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, pois evidencia comportamento socialmente reprovável e quebra da confiança estatal, não configurando bis in idem em relação à sanção administrativa pela falta grave prevista no art. 52 da LEP, aplicável à pena distinta já em curso”. (Acórdão 2027971, 0709613-37.2024.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.)
9. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.